Tribunal: TJDFT
Processo: 0701425-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701425-63.2021.8.07.0018 RECORRENTE: CÍCERA ELIANE DE LIRA AMARAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO. SERVIDORA PÚBLICA LOCAL. REAJUSTE SALARIAL. VARIAÇÃO DO IPC. "PLANO COLLOR". SUPRESSÃO. DIREITO. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. TÍTULO EXECUTIVO. PREVISÃO. ANTECIPAÇÃO DE REAJUSTAMENTO. COMPENSAÇÃO NECESSÁRIA. BIS IN IDEM. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PREVENÇÃO. REAJUSTE CONCEDIDO A TÍTULO DE REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA, E NÃO INCREMENTO REMUNERATÓRIO. COMPENSAÇÃO IMPERATIVA. REDUÇÃO DO INCREMENTO. PRESERVAÇÃO DO DECIDIDO E DO SISTEMA REMUNERATÓRIO. DEVOLUÇÃO DO PERCEBIDO INDEVIDAMENTE. DECISÃO PRECÁRIA. LEGITIMIDADE. IMPEDIMENTO. INVIABILIDADE. ERRONIA NA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA LEI POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL REFORMADA. REPETIÇÃO OBRIGATÓRIA. SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a tutela provisória de urgência da espécie antecipatória destina-se a assegurar o direito ou o resultado útil do processo, desde que satisfeitos os requisitos alinhados pelo legislador como indispensáveis a essa resolução por encerrar nítida sumariedade processual conservativa, em regra, restritiva de direito, antes do implemento da solução de mérito, e que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (NCPC, arts. 203, § 1o, 300, caput e § 3o), emergindo desses institutos a apreensão de que é jurídica e materialmente inviável a desqualificação do provimento judicial qualificado como sentença através de decisão singular e a concessão de tutela de urgência cautelar em desconformidade com o nele estabelecido. 2. Emergindo incontroverso do que estampa o título executivo judicial que, determinando a incorporação aos vencimentos do servidor demandante dos reajustes pertinentes ao IPC dos meses de março a julho de 1990, o reajuste fora concedido à guisa de reposição das perdas derivadas do processo inflacionário que afetara diretamente o montante histórico e real dos vencimentos então auferidos, concedidos reajustamentos subsequentes com o mesmo objeto, devem ser compensados com o judicialmente antecipado e assegurado, sob pena da ocorrência de bis in idem e desestrutruração do sistema remuneratório da administração pública. 3. A compensação do reajustamento assegurado à guisa de reposição de perdas inflacionárias com os incrementos salariais concedidos legalmente de forma contemporânea não implica violação à coisa julgada, pois encerra simples fórmula de prevenção da ocorrência de repetição de reajustes provocados pelos mesmos fatos geradores, e, ademais, a base de cálculo do reajustamento deve ter como parâmetro o vencimento auferido no mês em que o reajuste fora suprimido - março de 1990 -, quando se verificara a lesão, refletindo-se nos meses subsequentes. 4. Sobejando acórdão transitado em julgado assegurando a compensação do reajustamento assegurado judicialmente com os reajustes legalmente deferidos aos servidores legais, qualquer debate sobre a matéria resta suplantada ante os efeitos materiais e a eficácia preclusiva irradiados pela coisa julgada, resultando na constatação de que a perduração dos pagamentos já cassados por inércia da administração não tem o condão de transmudar o percentual refutado em definitivo nem legitimar sua perduração quando houvera o proceder administrativo destinado a restabelecer o sistema. 5. Consoante assentado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1244182/PB, Tema Repetitivo n° 531, fora estabelecida a tese jurídica de que “[quando] a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”), donde, interpretando-se a contrario senso o assentado, ressai lícito extrair-se a conclusão de que, tendo havido pagamento indevido, a maior, não decorrente de errônea interpretação normativa, mas de, exemplii gratia, ordem judicial de caráter precário posteriormente revogada, sobeja lídimo o ato administrativo que não apenas decotando a rubrica paga em valor superior, promove abatimento compensatório, via descontos em folha de pagamento do servidor beneficiado pela situação. 6. A Corte Superior de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.7692.09/AL (Tema n° 1.009), enfrentara a problemática afeta ao pagamento indevido ou equivocado de verbas no âmbito das relações estatutárias de agentes públicos, ocasião em que firmara a tese segundo a qual “[os] pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”, ressaindo dessa apreensão, consoante exarado pelo o eminente Relator do Recurso Especial Repetitivo, que, não decorrendo a verba glosada de errônea ou má aplicação da lei, torna-se necessário atentar-se para as circunstâncias concretas, averiguando-se a boa-fé do agente. 7. A perduração do pagamento de vantagem já definitivamente ilidida através de decisão judicial, se o havido não germinara de erronia e má interpretação normativa ou de erro operacional ou de cálculo, é circunstância que se reveste dum caráter indevido, razão pela qual uma vez assegurada, por ordem judicial, a compensação entre rubricas remuneratórias, o ato administrativo que, regularizando os equívocos constatados no pagamento, determina, não só a supressão da verba paga a maior como, outrossim, o abatimento das diferenças via de descontos em folha de pagamento, não está acoimado de nulidade ou ilegitimidade que possa infirmá-lo, ressoando ainda em inquestionável consonância com os entendimentos firmados pela Corte Superior nos Temas Repetitivos n° 531 e 1.009. 8. Derivando a circunstância fática subjacente de hipótese de pagamento derivado de ordem judicial de natureza provisória que, como de comezinha sabença, se posteriormente modulada, ensejaria a devolução de valores pagos a maior, soa absolutamente adequado o reajustamento procedido, porquanto a compensação efetivada pelo Poder Público, além do objetivo primeiro de recompor o Erário daquilo que despendera indevidamente, tem por fito evitar o enriquecimento ilícito e a desestruturação dos cofres públicos 9. Apelação conhecida e desprovida. Segurança denegada. Unânime. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, aponta ofensa à coisa julgada e a impossibilidade de devolução de valores recebidos de boa-fé por força de decisão judicial. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.” (AgInt no AREsp 1933054/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 15/12/2021). Melhor sorte não socorre o recurso especial quanto às teses atinentes a ofensa à coisa julgada e à devolução dos valores. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AREsp 1522975/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/11/2021) (g.n.). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009